Tribunal: TJES
Processo: 5016805-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016805-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANY PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016805-07.2024.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
DAIANY PEREIRA FERREIRA

A
GV
D
O
:

F
UNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Marataízes que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud.

A agravante sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$ 7.357,70, correspondem a abono salarial anual depositado na conta em que recebe seus vencimentos, sendo destinados à sua subsistência e de seu filho recém-nascido, motivo pelo qual deveriam ser considerados impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, oriundos de abono pecuniário concedido por lei municipal, possuem natureza salarial ou indenizatória e, consequentemente, se se sujeitam à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, abrangendo vencimentos, salários e outras rendas de caráter alimentar, salvo as exceções do § 2º.

O abono pecuniário concedido pela Lei Municipal nº 2362/2023 da Câmara Municipal de Marataízes possui natureza expressamente indenizatória, conforme o § 3º do art. 1º do referido diploma legal, não se incorporando à remuneração do servidor e não servindo de base para qualquer efeito trabalhista ou previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que verbas de natureza indenizatória não se submetem à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, podendo ser objeto de constrição judicial (AgInt no AREsp nº 2.236.132/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 06/12/2023; AgInt no REsp nº 1.971.849/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/06/2022).

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para afastar a penhora quando inexiste vedação legal expressa e a constrição recai sobre verba que não se destina diretamente à subsistência do devedor.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reafirmam a possibilidade de penhora de verbas indenizatórias, uma vez que não possuem a proteção conferida pelo art. 833 do CPC (TJ-RS, AI nº 5206553-52.2021.8.21.7000, rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, 15ª Câmara Cível, j. 30/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Verbas indenizatórias não se enquadram na proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, podendo ser objeto de penhora.

O princípio da menor onerosidade da execução não impede a constrição de valores cuja penhorabilidade não seja vedada por lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.236.132/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 06/12/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.971.849/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/06/2022; TJ-RS, AI nº 5206553-52.2021.8.21.7000, rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, 15ª Câmara Cível, j. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016805-07.2024.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
DAIANY PEREIRA FERREIRA

A
GV
D
O
:

F
UNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DAIANY PEREIRA FERREIRA
, eis que i
nconformad
a

com a decisão proferida pelo Juízo
da
Vara Cível de
Marataízes
,
que nos autos d
a execução ajuizada por
F
UNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

(processo
nº
5001549-16.2021.8.08.0069
),
in
deferiu
o pedido de desbloqueio de
parte dos
valore
s
penhorados pelo Sisbajud
.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
que os valores penhorados correspondem
ao seu abono salarial anual,
encontram-se abaixo do limite legal de quarenta (40) salários-mínimo
s,
depositados nas contas que recebe seus vencimentos e
que são
destinados a sua subsistência e de seu filho recém-nascido,
o que autoriza o desbloqueio.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

Verifica-se da decisão recorrida que indeferido o pedido de desbloqueio do valor
de R$
7.357,70
(
sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
, ao fundamento que ele decorre de verba indenizatória.

O montante
penhorado na conta da Agravada, como bem identificado, decorre da concessão de abono aos servidores da Câmara Municipal de Marataízes pela Lei Municipal nº 2362/2023, que em seu art.1º, §3º assim estabeleceu:

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a conceder abono pecuniário aos servidores efetivos e contratados da Câmara Municipal de Marataízes, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que será pago até o dia 31 de dezembro de 2023.

[...].

§ 3º -
O abono pecuniário possui natureza indenizatória,
não servindo de base para qualquer fim ou efeito e, será concedido em parcela única não incorporável à remuneração por qualquer título.

Com efeito, o artigo 833, inciso V do Código de Processo Civil são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º
;

Assim, não há nenhuma proteção a crédito decorrente de verba indenizatória, sendo, assim, penhorável

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - Esta Corte possui o consolidado entendimento de que as verbas de gabinete recebidas pelos parlamentares têm conteúdo indenizatório, pois se destinam a cobrir despesas que o referido membro do Poder Legislativo tem com a sua própria administração. As parcelas de caráter indenizatório são aquelas pagas para ressarcir ou recompor o patrimônio do agente público por despesas que efetuou para o serviço da Administração às suas próprias expensas. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 635.747/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.
III - Por sua vez, não há nenhuma restrição expressa quanto à impenhorabilidade de verba indenizatória, motivo pelo qual pode ser penhorada. Em razão de seu caráter indenizatório, mostra-se possível, portanto, a constrição judicial destes valores, já que não possuem caráter alimentar e não se destinam à subsistência do executado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.971.849/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.236.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

No mesmo sentido, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. \n
As verbas indenizatórias não gozam da proteção prevista pelo art. 833 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, penhoráveis. Caso concreto em que se mostra possível a constrição de valores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. \nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52065535220218217000 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 30/03/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter
o bloqueio dos valores penhorados
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.